Tribunal: TJDFT
Processo: 0006393-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006393-44.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO OLIVEIRA HORTA BARBOSA, KAREN KRTICKA HORTA BARBOSA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: HUGO OLIVEIRA HORTA BARBOSA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), KAREN KRTICKA HORTA BARBOSA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a página no 30 da petição inicial foi digitalizada a partir do seu verso, gerando imagem invertida e de legibilidade comprometida. À Secretaria para providenciar a adequada digitalização do citado documento. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator